Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734463-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO DA FONSECA BRAGANCA PINHEIRO AGRAVADO: SAMANTHA DE ARAUJO MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLÁUDIO DA FONSECA BRAGANÇA PINHEIRO contra a decisão de ID 30233095, proferida em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de SAMANTHA DE ARAÚJO MEDEIROS, na qual o d. juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões recursais (ID 30233080), o agravante defende a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Afirma que a probabilidade do direito está fundada nos documentos do veículo, os quais indicam o agravante como detentor do bem. Assevera que o risco da demora se consubstancia na possibilidade de incidência de infrações de trânsito em seu nome, bem como pela deterioração que o veículo possa sofrer. Reitera ser o legítimo proprietário do bem, complementando que o emprestou a seu filho e nora, mas que a devolução é necessária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo que seja determinada a devolução imediata do veículo CITROEN C3 AIRCROSS EXCA, Cor: Preta, placa OVM1929. Preparo comprovado (ID 30281362 e ID 30281361). Brevemente relatados, DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o contexto fático descrito na petição inicial, o agravante é o legítimo proprietário do veículo CITROEN C3 AIRCROSS EXCA, Cor: Preta, placa OVM1929, Renavam 00593397908, Chassi 935SUNFNWEB541435. Alega o agravante, no entanto, que cedeu o bem para uso gratuito pela família de seu filho, ante a necessidade de um veículo maior. Observa-se, ainda, que, conforme alegado, o bem foi cedido há quase quatro anos e, após separação de fato do casal, ocorrida há praticamente seis meses, o veículo continua em posse da ex-esposa de seu filho. Nesse cenário, ao menos a princípio, mostra-se correta a decisão agravada, pois há necessidade de estabelecimento do contraditório, de modo que os fatos sejam aprofundados, inexistindo, no momento, perigo de dano evidente, já que os fundamentos apresentados pelo agravante (incidência de infrações de trânsito e deterioração do veículo) estão presentes desde a cessão do bem à família de seu filho. Além disso, é importante rememorar que o automóvel, como bem móvel, tem o seu domínio transferido com a mera tradição, sendo que o registro dessa mudança de propriedade no órgão de trânsito é de cunho meramente administrativo. Desse modo, o registro do bem em nome do agravante, aliado à ausência de perigo de dano, não constitui fundamento suficiente, no presente momento, à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, o qual não se mostra evidente, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser indeferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora